Tribunal: STF
Processo: ARE 1564183
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento de valores. Funac. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de ofensa. Regime de precatórios. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmulas 280 e 279 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, assentando a inexistência de ofensa à norma do art. 97 da Constituição Federal e a inviabilidade do recurso extraordinário ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem violou o artigo 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário) ao interpretar a legislação estadual aplicável ao caso, sem declarar a inconstitucionalidade de uma lei específica; (ii) saber se houve ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal (regime de precatórios) ao afastar a sua aplicação em razão de mecanismo de ressarcimento previsto em lei estadual; e (iii) verificar a possibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem não incorreu em violação ao artigo 97 da Constituição Federal, visto que a decisão agravada não se fundamentou na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República. O Tribunal de origem limitou-se a interpretar e aplicar a legislação estadual de regência (Decreto nº 7.732/2012, Lei nº 17.555/2012 e Lei nº 19.473/16), sem afastar a aplicação da Lei Estadual nº 20.416/2019, que não serviu como fundamento para a decisão administrativa de indeferimento do pedido de ressarcimento.



    4. A apreciação das teses recursais, especialmente no tocante à suposta ofensa à norma do artigo 100 da Constituição Federal, dada a existência de mecanismo de ressarcimento próprio previsto em lei estadual, exigiria o reexame da legislação estadual aplicável e a reavaliação do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.